Tribunal: TJMT
Processo: 1013877-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alisson Furtunato da Silva, que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora a 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro /MT.
Aduz, o Impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 15.7.2021 pela suposta autoria do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva durante a “Audiência de Custódia”.
Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; a existência de predicados pessoais favoráveis (primário, família constituída, pessoa trabalhadora que conta com residência fixa).
Alega ainda que a segregação cautelar representa ofensa ao princípio da homogeneidade, requerendo, por fim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Pede então, in limine, seja revogada a segregação cautelar com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Anexou documentos de ID. 96539494 a 96554454.
É a síntese.
O presente writ visa obter o provimento judicial que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
É sabido que a prisão preventiva é a exceção à regra (ultima ratio), sendo admissível em casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Nesse contexto, em que pesem os argumentos do d. impetrante, pelas evidências apresentadas e das provas pré-constituídas, a priori, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da liminar vincada.
Isto porque os fundamentos utilizados para lastrear a decisão vergastada se mostram adequados e idôneos, não havendo que se falar em ilegalidade.
A decisão combatida faz referências à existência de autoria e materialidade do delitiva (fumus comissi delicti), e a necessidade da prisão do paciente para garantir ordem pública (periculum libertatis), vez que ele foi preso com 100 invólucros pequenos de cocaína, aptos a comercialização. Vale consignar que a substância apreendida tem natureza altamente deletéria a saúde humana, a justificar o decreto preventivo para a garantia da ordem pública.
Ademais, embora apreciáveis, os predicados pessoais favoráveis do paciente, eles por si sós, não constituem motivos aptos a impedir a segregação cautelar, principalmente quando houver os requisitos e pressupostos legais autorizadores da cautela provisória, como ocorre no caso em comento.
Sobre o tema, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las. Enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Portanto, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão ou a conclusão de carência de fundamentação quanto à possibilidade de sua aplicação.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vincada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria, constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator